Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-33.2022.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000086-33.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO GOMES DA COSTA - CPF: 012.959.451-26 (APELANTE), JOAO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA - CPF: 450.568.328-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLIMAR MENDES DA SILVA (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE MACEDO PORTE - CPF: 061.890.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES DA COSTA - CPF: 012.959.451-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PARA HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE – PRESENÇA DE
ANIMUS FURANDI
ANTECEDENTE NA CONDUTA – EVIDENCIADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E AS AGRESSÕES QUE RESULTARAM NA MORTE DO OFENDIDO – DELITO DE LATROCÍNIO CONFIGURADO –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – ESPINGARDA SUBTRAÍDA DA VÍTIMA E IMEDIATAMENTE DESCARTADA PELO ACUSADO EM MATAGAL, APÓS O LATROCÍNIO – DÚVIDA QUANTO AO DESÍGNIO AUTÔNOMO DO RÉU EM POSSUIR E MANTER O ARMAMENTO SOB A SUA GUARDA – ARTEFATO QUE NÃO FOI LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA NEM NO LOCAL DE TRABALHO DO RECORRENTE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONSTATADAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
O latrocínio é um crime complexo, que exige para sua consumação, além do ânimo homicida, a preexistente intenção de subtrair o patrimônio da vítima. Na hipótese, é inadmissível a desclassificação do delito para homicídio, pois não há dúvida quanto à presença de
animus furandi
na conduta do agente e à relação de causalidade entre o dolo de se assenhorar do dinheiro da vítima e as agressões que resultaram na sua morte.

2.
Após usar a espingarda da vítima no latrocínio, o apelante subtraiu o armamento e, na sequência, dispensou-o em uma região de mata, onde o artefato bélico foi posteriormente localizado pelos policiais, de modo que há sérias dúvidas se, ao fazê-lo, o réu visava possuir a arma de fogo e mantê-la sob a sua guarda ou se pretendia tão somente se livrar do instrumento do crime anterior, impondo-se assim aplicar o princípio
in dubio pro reo
e absolvê-lo do delito do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, mesmo porque, nada do que foi produzido em juízo atesta que a espingarda tenha sido achada no residência do acusado, nas dependências desta ou em seu local de trabalho.

3.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º 1000086-33.2022.8.11.0023, em que o apelante foi
condenado
às penas de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
01 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 3.º, inciso II, art. 211, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172004309, o apelante pretende a
desclassificação
do delito de latrocínio para homicídio simples
, alegando que inexiste nexo de causalidade entre a morte da vítima e eventual dolo de subtração patrimonial por parte do agente (
animus furandi
), ao que acrescenta ainda o pedido cumulativo de
absolvição
do crime de posse irregular de arma de fogo
, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para atestar a existência do fato ilícito.

Em contrarrazões vistas no ID 172004311, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 172880198, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26/12/2021, por volta de 01h30min, na Comunidade Antônio Soares, Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o apelante
JOÃO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA
, em concurso com
Rodrigo Gomes da Costa
, mediante violência que resultou em morte, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) espingarda, de calibre .28, e aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de propriedade da vítima
Solimar Mendes da Silva
, após o que, em unidade de desígnios com o aludido corréu, ocultou o cadáver do ofendido, morto em razão da subtração patrimonial.

Além disso, infere-se da exordial acusatória que o recorrente e o codenunciado mantinham e guardavam em suas residências armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, já imbuídos com o ânimo de subtrair o patrimônio da vítima,
JOÃO VITOR
e
Rodrigo
se deslocaram até a residência de
Solimar
e, aproveitando-se que este dormia, mataram-no com disparo de arma de fogo e golpes de facão, antes de revirarem os bens que guarneciam o imóvel e de se apoderarem da espingarda do ofendido e de cerca de cinco mil reais em espécie.

Desta feita, ainda de acordo com o
Parquet
, temendo as implicações criminais decorrentes da morte da vítima, os infratores destruíram o seu cadáver, lançando produto inflamável no corpo e ateando fogo.

Por fim, a peça incoativa destaca que, após diligências policiais,
JOÃO VITOR
foi preso, confessou a prática delitiva e entregou aos agentes estatais a arma de fogo que havia sido subtraída da vítima, ao passo que o corréu
Rodrigo
foi capturado em poder de outra espingarda, calibre .20, e 02 (duas) munições compatíveis, de modo que ambos os denunciados estiveram em posse de armas de fogo e munições em cenários fáticos distintos do latrocínio, ou seja, imbuídos de desígnios autônomos.

Oportunamente, urge salientar que a pessoa de
Matheus Henrique Macedo Porte
foi denunciado exclusivamente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n.º 10.826/2003], haja vista que, durante as diligências policiais, foi encontrado em poder de 01 (uma) espingarda, de calibre .28, além de 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre.

Diante destes fatos, o apelante
JOÃO VITOR
foi
denunciado
, citado e teve o feito desmembrado no que lhe refere (ID 172004237).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
condenação
do recorrente pela prática dos crimes de
latrocínio consumado
,
ocultação de cadáver
e
posse irregular de arma de fogo
, em
concurso material
[art. 157, §3.º, II, art. 211, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP], contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação do crime de latrocínio:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 172004152); do termo de apreensão (ID 172004153); do auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 172004154); do laudo de exame pericial de eficiência de arma e munições (ID 172004188); do laudo de exame pericial do local de encontro de cadáver e respectivos anexos fotográficos (ID 172004208); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, é igualmente certa e recai sobre
JOÃO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA
, consoante se depreende da prova oral arrecadada ao feito, inclusive da confissão do próprio apelante, o qual admitiu, em ambas as etapas processuais, que concorreu para a matar a vítima
Solimar
Mendes da Silva
.

Tanto é assim que a materialidade e a autoria, neste particular delito, sequer constituem objeto de insurgência recursal defensiva.

Por outro lado, o inconformismo do recorrente diz respeito à
classificação típico-jurídica atribuída à conduta por ele praticada
, pois, embora o réu confirme que ceifou a vida do ofendido, ele
nega que tenha agido com dolo de subtração patrimonial
, razão pela qual a defesa técnica sustenta que as provas seriam insuficientes para atestar a presença de
animus furandi
no crime e postula a desclassificação do delito para homicídio simples.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, a pretensão desclassificatória
não
comporta provimento
.

Como se sabe, o latrocínio está tipificado no art. 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é a subtração de coisa alheia.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros para a subsunção típica, ficando certo que, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3.º, inciso II, do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
: seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Dito de outra forma,
além do
animus necandi
(dolo homicida)
,

é imprescindível o
animus furandi
antecedente
, ou seja, a intenção preexistente de subtração patrimonial.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“Mais dos que isso,
essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

É também a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“(...) trata-se da hipótese do
latrocínio
, quando também
se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)
. É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte.
Deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte

de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 582) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após analisar detidamente os elementos de convicção angariados ao caderno processual, não me resta qualquer dúvida quanto à
motivação patrimonial
da conduta que redundou na morte da vítima
Solimar Mendes da Silva
e, portanto, quanto à configuração do crime de
latrocínio consumado
.

Com efeito, o recorrente
JOÃO VITOR
foi inicialmente inquirido pela autoridade policial dois dias após o crime, em
28/12/2021
, ocasião em que
admitiu

tanto o seu envolvimento na morte da vítima quanto a presença de
animus furandi
antecedente em sua conduta
, elucidando que, momentos antes do fato, ingeria bebida alcoólica na companhia do ofendido e que, depois disso, levou-o de carona para casa, onde a vítima ofereceu R$ 100,00 (cem reais) para que o acusado voltasse dali a pouco para buscá-la, sendo que, neste momento, o apelante visualizou o
“bolo de dinheiro”
que a vítima guardava em sua carteira e decidiu roubá-la.

O apelante disse que, então, retornou à casa do ofendido após o cair da noite e o encontrou dormindo, contexto em que apanhou a espingarda da própria vítima e desferiu contra ela disparo de arma de fogo e golpes de facão, após o que se apossou do dinheiro do ofendido, jogou óleo queimado no sofá e ateou fogo no imóvel, antes de se evadir do local, levando consigo a arma de fogo e a quantia pecuniária.

Por fim,
JOÃO VITOR
disse que, depois do latrocínio, dirigiu-se a um bar na companhia de seu amigo
Matheus
, onde gastou parte do montante subtraído da vítima, cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do acusado,
in verbis
:

“(...);
QUE quando a vítima pegou a carteira e tirou o valor de cem reais, o interrogado viu que ele estava com um bolo de dinheiro;
QUE então o interrogado resolveu roubar a vítima
; QUE após pegar o valor de cem reais no retorno para a vila, passou na casa do suspeito Rodrigo; (...); QUE o interrogado depois que escureceu voltou a casa da vítima, por volta das 19:30 / 20:00 horas;
QUE já foi entrando na casa da vítima, que ela estava deitada na cama de bruços dormindo;
QUE pegou a espingarda da própria vítima e realizou um disparo contra ela; QUE também lhe deu três falcãozadas; QUE antes de sair ainda jogou óleo queimado no sofá e ateou fogo
;
QUE pegou o dinheiro a espingarda da vítima e saiu do local
; (...); QUE o interrogado disse que depois de chegar em casa, sua consciência pesou e ele resolveu mandar mensagem pedindo para sua mãe chamar a policia, mas que não teve coragem de dizer a ela que teria sido ele a realizar o crime; (...);
QUE no domingo esteve no bar da Joyce
na companhia do Matheus; QUE não contou nada sobre o crime com o Matheus; QUE disse ao Matheus apenas que
estava com um dinheiro
e o chamou para dar uma volta no distrito e foram ao bar da Joyce e
lá gastaram o valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
; (...);

QUE o dinheiro encontrado com o interrogado era o restante do dinheiro da vítima
”.
(ID 172004172) – Destaquei.

Ainda em sede de inquérito, o apelante foi novamente interrogado em
17/01/2022
, oportunidade em que tentou diminuir a própria participação no evento ilícito e atribuiu a execução do crime em si ao codenunciado
Rodrigo Gomes da Costa
, vulgo
“Lord”
. No entanto, mesmo nesta segunda inquirição,
JOÃO VITOR
confirmou o intento de subtração patrimonial que propeliu a empreitada
e revelou a sua ciência prévia [por conseguinte, sua adesão de vontades] acerca da motivação pecuniária quando conduziu o corréu até a cena do crime,
in verbis
:

“
(...); QUE segundo o interrogado assumiu o crime sozinho, porque no dia que estavam presos o suspeito Rodrigo, vulgo Lord o ameaçou e bateu dentro da cela; QUE segundo a declaração do interrogado no dia dos fatos (...)
LORD disse que iria dar R$2.000,00 (dois mil reais) para o interrogado ficar quieto;
QUE LORD, disse que iria apavorar a vítima e roubar o dinheiro dela
; (...);
QUE então no dia dos fatos o interrogado levou o LORD de motocicleta até a casa da vítima e ficou esperando o LORD; QUE escutou eles conversando, e de repente ouviu o barulho do tiro
; (...); QUE ao chegar dentro da casa
a vítima já estava caída e morta cheia de sangue; QUE a vítima tinha quase cinco mil reais na casa; QUE tinha o valor de 3.200,00 enrolado na liga de dinheiro e o restante estava na carteira da vítima; QUE
LORD mandou o interrogado guardar a espingarda da vítima com ele
, porque se ele levasse o patrão do LORD iria perguntar o motivo dele estar com aquela arma; (...);
QUE quando contaram o dinheiro LORD queria dar só 500,00 reais para o interrogado, contudo o interrogado disse que era pouco ai ele disse que iria dar os dois mil reais ao interrogado
”.
(ID 172004189) – Grifei.

Não obstante
JOÃO VITOR
tenha se retratado parcialmente em juízo e passado a sustentar que matou a vítima porque ela investiu sexualmente em face dele,
a versão judicial do réu se apresenta completamente
isolada
nos autos
e, a meu ver, não passa de uma tentativa malsucedida de atenuar a sua responsabilização criminal.

Por outro lado, as declarações extrajudiciais do apelante, notadamente no que toca à
motivação patrimonial do delito
, encontram amplo respaldo no arcabouço probatório, inclusive nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, de modo que, a despeito da retratação parcial em juízo, a confissão ainda assim se reveste de valor probante, conforme o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 11
de sua Jurisprudência Uniformizada, o qual dispõe,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não é outra a jurisprudência consolidada no e. STJ:

“I - Depoimentos com
confissão extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Na espécie, a confissão extrajudicial do apelante coaduna-se com os depoimentos prestados durante a instrução processual pelos agentes de segurança pública que oficiaram na etapa investigativa.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Antônio Marcos de Moraes
declarou que, no dia que sucedeu a madrugada fatídica, sua equipe empreendeu diligências e localizou o ora apelante
JOÃO VITOR
, vulgo
“Rato”
, o qual colaborou com os agentes estatais, admitiu a prática delitiva, guiou a guarnição até a cena do crime e ao local onde havia escondido a espingarda da vítima, assim como indicou os possíveis coautores do delito.

De acordo com a testemunha
Antônio
, foram apreendidas 03 (três) espingardas durante a investigação, uma das quais pertencente ao próprio ofendido, a qual foi recuperada a cerca de vinte quilômetros da residência da vítima.

Antônio
asseverou ainda que, em virtude das informações repassadas pelo recorrente, a guarnição se deslocou à residência dos codenunciados
Rodrigo
e
Matheus
, localizando em poder deste último uma outra espingarda.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha compromissada
confirmou a motivação patrimonial que propulsionou o delito
, declarando que, segundo lhe revelou diretamente o apelante, a intenção dos infratores era subtrair o dinheiro que haviam visto em poder da vítima
Solimar
.

Nas exatas palavras do policial militar,
“durante a tarde do feriado lá,
eles estavam tomando, ingerindo bebida alcoólica ali e aí viram que ele tirou uma certa quantia do bolso, isso que levou eles a fazer o roubo nele lá, durante a madrugada
. (...). Eles estavam participando de uma confraternização, onde a vítima estava junto com eles e eles
viram que toda hora ele tirava dinheiro do bolso e aí, mais tarde, resolveram, acho que juntaram os três e resolveram roubar a vítima
aí, segundo o relato do ‘
Rato
’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 172004273).

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, a autoridade policial que presidiu o inquérito,
Edmundo Félix Barros
, asseverou que os elementos informativos angariados na investigação, inclusive as informações repassadas à Polícia pelo próprio apelante
JOÃO VITOR
, permitiram concluir pela
motivação patrimonial
do crime que resultou na morte do ofendido.

Nos termos colocados pela testemunha
Edmundo
,
in verbis
:

“O fato se deu da seguinte forma, como eu identifiquei, né, eles estavam, aparentemente, com a vítima em um bar, né. E aí, a vítima parece que teve um problema na corrente da moto, e aí pediu para o
JOÃO VITOR
auxiliá-lo, e aí o
JOÃO VITOR foi até a casa dele, deixou lá o senhor, né, e aí parece que comentou com o ‘Lord’ e, aí o ‘Lord’, ciente dessa
comunicação do JOÃO VITOR sobre dinheiro que ele tinha em espécie, né, a vítima, digamos, empreitou essa situação
aí
. Então, eles foram lá, já mataram a vítima (...). Houve a participação do rapaz aí, do
JOÃO VITOR
também, né (...) informalmente, a gente conversou e ele falou como que foi. E aí,
depois de terem subtraído os pertences, né, sobretudo o dinheiro, eles colocaram (...) fogo na casa (...). A atuação foi dos dois, né, para essa empreitada aí, esse latrocínio, essa subtração de valores aí, com resultado morte
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 172004273) – Grifei.

Por fim, a testemunha
Edmundo
verbalizou que a espingarda da vítima foi recuperada e que, pelo que se recorda,
parte do dinheiro roubado foi reavido
, acrescentando ainda que
JOÃO VITOR
lhe confidenciou expressamente que
já havia gastado grande parte da importância
, em atividades de lazer noturno [
“ele falou que gastou, né, inclusive em, digamos, na noite. (...). A espingarda, claro, por óbvio, foi recuperada, a da vítima. Agora, os valores, parcialmente, eu acredito”
].

Outrossim, o depoimento prestado
em juízo
pela genitora do recorrente,
Luzia Aparecida Scavone
, em certa medida, também corrobora a confissão extrajudicial, pois, de acordo com a informante, seu filho lhe confirmou que havia dado carona para o ofendido mais cedo na data do fato e que a vítima lhe pagaria uma quantia pecuniária para voltar e buscá-la posteriormente, ou seja,
justamente o contexto envolvendo dinheiro que foi inicialmente descrito pelo acusado na delegacia
.

Some-se a isso o conteúdo do termo de apreensão (ID 172004153) e o comprovante de depósito em conta judicial (ID 172004186), ambos atestando que o
apelante foi preso em poder de parte da
res furtivae
, especificamente o
restante do dinheiro que havia sido roubado da vítima
, tudo sem contar o depoimento extrajudicial do codenunciado
Matheus Henrique Macedo Porte
(ID 172004160), segundo o qual, após o crime, ele e
JOÃO VITOR
foram a um bar e este último
arcou sozinho com a conta, no importe de aproximadamente R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais).

Diante deste cenário probatório, não há como acolher a tese defensiva de ausência de
animus furandi
na conduta do acusado.

Com efeito, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, uma vez que diz respeito aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do autor.

Desta feita, considerando a impossibilidade de se reconstituir materialmente circunstância atinente ao âmbito puramente intelectual e epistêmico, bem assim de se adentrar na mente do autor no momento do fato para se aferir o seu intento delitivo, o elemento subjetivo do crime deve ser extraído a partir das circunstâncias já conhecidas e comprovadas nos autos que levem a concluir pelo dolo na conduta, a exemplo das idiossincrasias que cingiram o modo de execução e das particularidades que envolveram o comportamento do agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina,
in verbis
:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso, a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e informante transmitem a certeza necessária de que, na data fatídica, o recorrente matou a vítima porque havia visto o dinheiro que ela mantinha consigo, justamente com a intenção de subtrair tais valores, como de fato subtraiu, tanto é que foi encontrado após gastar grande parte da quantia em lazer noturno, ainda na posse do restante da importância.

Em situação semelhante, este e. TJMT já assentou:

“Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto
não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima
”
. (N.U 1000827-38.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância à regra do art. 155 do CPP, são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelo delito de latrocínio que lhe é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao respectivo tipo penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para homicídio simples.

2.

Do pedido de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei n.º 10.826/2003]:

O art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao preceituar que é crime
“
Possuir
ou
manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência
ou
dependência desta
, ou,
ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”
.

A propósito do tema, colho o precedente da Corte da Cidadania:

“2.
A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo
, enquanto o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho”
. (STJ - AgRg no REsp: 1581883 DF 2016/0036718-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018) – Destaquei.

Na espécie, o apelante foi denunciado porque, segundo consignou o Ministério Público na denúncia,
mantinha sob a sua guarda,
em sua residência
, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Todavia, a proposição acusatória, neste particular tocante,
não restou comprovada a contento na etapa judicial
.

Com efeito, analisando os elementos informativos do inquérito, vejo que foram apreendidas 03 (três) espingardas durante a investigação: uma delas de calibre .20 [e munições compatíveis], apreendida em poder do denunciado
Rodrigo Gomes da Costa
; outra de calibre .28 [e munições compatíveis], em poder do denunciado
Matheus Henrique Macedo Porte
; e, ainda, a espingarda pertencente à vítima, também de calibre .28, indicada à Polícia pelo ora apelante
JOÃO VITOR
.

Com relação às espingardas confiscadas em poder dos codenunciados
Rodrigo
e
Matheus
, nada foi produzido nos autos capaz de ligá-las ao recorrente
JOÃO VITOR
ou de atestar eventual posse compartilhada por parte dele sobre estes armamentos.

Tanto é assim que a sentença recorrida sequer lhe atribui a posse destas primeiras armas de fogo, tendo condenado o réu como incurso nas penas do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 com fulcro na sucinta fundamentação de que,
“em todas as versões,
ele confessou que esteve sob a
posse da arma roubada da vítima
, tanto que indicou aos policiais o local onde estava”
. (ID 172004288 - Pág. 10) – Destaquei.

Por outro lado, com a devida vênia, embora o acusado admita que subtraiu a espingarda da vítima após usá-la no latrocínio, há sérias dúvidas quanto à presença
in casu
do desígnio autônomo, em sua conduta, consistente em
“possuir”
ou
“manter sob a sua guarda”
o armamento em questão, na medida em que, imediatamente depois de surrupiá-la, o réu dispensou a arma de fogo em uma região de matagal.

Em outras palavras, não há como afirmar se o agente pretendia
possuir
e
manter guardada
a espingarda ou se visava tão somente
se livrar do instrumento do crime
, mesmo porque, quando foi interrogado em juízo, o acusado disse que, depois de usar o artefato contra a vítima,
jogou-o no mato
, onde realmente a arma foi achada pela guarnição policial.

Deste modo, a dúvida, por menor que seja, deve ser solvida em favor do apelante, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Ademais,
tampouco existe certeza quanto às outras elementares integrantes do tipo penal
, pois as provas produzidas sob o crivo do contraditório atestam que
a arma de fogo da vítima foi descartada pelo recorrente em uma região de matagal
, à qual ele levou a guarnição policial para recuperar o objeto, sendo que
nada do que foi colhido em juízo indica que a espingarda foi reavida
na casa
ou no
local de trabalho
do increpado
.

Pelo contrário, as testemunhas ouvidas na etapa judicial esclareceram explicitamente que
nenhuma diligência foi sequer empreendida no domicílio ou no emprego do increpado
, consoante se infere dos seguintes trechos do depoimento do SGT PM
Antônio Marcos Moraes
,
in verbis
:

“Defensor:
Com o JOÃO em si, sargento, não foi apreendida a arma naquele momento, assim que vocês abordaram, ele não portava nenhuma arma de fogo?

Testemunha:
Não
.

Defensor: Tá. Então, as outras duas, as espingardas, são três que constam do B.O., uma estava com o
Matheus
, vamos ver se o senhor se recorda, uma estava com o
Matheus
, uma com o
Rodrigo
e a outra, que seria da vítima, estava dispensada no mato
?

Testemunha:
Isso
.

Defensor: É essa a situação?

Testemunha: Isso.

Defensor: Na casa do
JOÃO VITOR
ou no local onde ele trabalhava, os senhores diligenciaram, sargento? Foram até lá?

Testemunha: Na casa do
JOÃO VITOR
?

Defensor: É. Ou no local de trabalho dele? Foram a local em que ele geralmente permanecia,
fazer alguma busca, algo nesse sentido?

Testemunha:
Não
.
Porque a gente estava sendo direcionado por ele nos lugares onde estava realmente a materialidade do fato
aí, né”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 172004273) – Destaquei.

Em idêntica toada, na audiência instrutória, ao ser indagado pela defesa se foi realizada alguma diligência de busca no domicílio ou no trabalho do apelante
JOÃO VITOR
, o delegado de Polícia
Edmundo Félix Barros respondeu
negativamente
.

Diante disso, não há como afirmar que o apelante
possuiu
ou
manteve sob a sua guarda
a arma de fogo da vítima, ao passo que eventual condenação pelo delito de
porte
ilegal

da referida espingarda [considerando o trajeto percorrido pelo agente desde a casa do ofendido até o matagal onde ele dispensou o objeto] violaria o princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença e acarretaria
reformatio in pejus
.

Assim sendo, não resta outra alternativa senão prover em parte a insurgência defensiva e
absolver
o apelante, exclusivamente no que tange ao crime do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
[posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR SCAVONE PINTO DA SILVA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
absolver
o réu do crime do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, por conseguinte, reajusto a sua
pena final e definitiva para 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º 1000086-33.2022.8.11.0023.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória (
ID 172004302)
, oficie-se com urgência o d. Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023